Tribunal: STF
Processo: RHC 59420
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-10
Data de publicação: 1981-11-10

Ementa:
"HABEAS CORPUS". MOTIVAÇÃO DE SENTENÇA. MOTIVAÇÃO DEFICIENTE.
SOMENTE A SENTENÇA COM MOTIVAÇÃO INEXISTENTE, QUE NÃO A DEFICIENTE
OU SUCINTA, E CAUSA DE NULIDADE. SE O DISPOSITIVO DA SENTENÇA ESTA
CORRELACIONADO COM A MOTIVAÇÃO, NÃO HAVERA "ERROR IN PROCEDENDO",
MESMO QUE OCORRA "ERROR IN JUDICANDO". RECURSO DE "HABEAS CORPUS"
IMPROVIDO.